Tribunal: TJDFT
Processo: 0711887-77.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA. ART. 44, IV, DO CÓDIGO CIVIL. INSTITUIÇÃO DE RENDA VITALÍCIA À PESSOA. DECLARAÇÃO FIRMADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ESTATUTO. INOBSERVÂNCIA DE APROVAÇÃO POR ASSEMBLÉIA GERAL. CONTEÚDO DISTANTE DAS FINALIDADES E PROPÓSITOS DA ORGANIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As organizações religiosas são pessoas jurídicas de direito privado, dotadas de personalidade jurídica própria, formadas por um grupo de pessoas e/ou bens com finalidade comum religiosa (art. 44, IV, do CC).
2. A par da liberdade de criação e organização que é concedida às organizações religiosas, é certo que as normas de estruturação interna, bem como seus objetivos e funcionamento precisam estar claramente definidos no estatuto que, por sua vez, deve observância às demais normas jurídicas aplicáveis.
3. Não obstante o Estatuto da Organização Religiosa evidencie a existência de hierarquia e a concentração de poderes na pessoa do Pastor Presidente, é possível extrair de seus dispositivos que as questões mais relevantes devem ser decididas em Assembleia Geral, justamente por atingirem todos os membros da Organização Religiosa.
4. Inexiste a figura da Pastora de Honra no Estatuto, muito menos qualquer disposição possibilitando a instituição de renda vitalícia para a homenageada.
5. A declaração unilateral firmada pela requerente, ainda que contenha a assinatura dos demais membros da administração, não se configura bastante ao objetivo buscado (instituição de renda vitalícia), seja pela ausência de sua aprovação em Assembleia Geral, seja pelo distanciamento do seu conteúdo das finalidades da própria Organização Religiosa.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.